Tribunal: TJDFT
Processo: 0718675-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718675-98.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO RICARDO DIAS SILVA APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta sem o recolhimento do preparo, devido ao fato de a parte apelante pugnar pela gratuidade de justiça. Todavia, não foi juntado nos autos documentos que comprovem a hipossuficiência alegada. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de elevado valor, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalta-se, ainda, que para a concessão do benefício, é preciso levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Nesse cenário, intime-se o apelante para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos os seguintes comprovantes, seus e de seus familiares: rendimentos; cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; cópia do cartão de crédito dos últimos 3 (três) meses; cópia integral de sua CTPS ou de suas últimas declarações de renda e declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefira, para efetuar o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso, independentemente de nova decisão. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital